Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOESCOLA. DEMORA INJUSTIFICADA NA MARCAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), a título de reparação por danos morais.

3. Segundo exposto na inicial, a recorrida contratou os serviços da recorrente a fim de obter carteira nacional de habilitação, categoria B. Afirma ter realizado as aulas iniciais, ter obtido aprovação na prova teórica, bem como ter finalizado as aulas práticas, entretanto a prova final de direção, cuja obrigação de marcação é da parte recorrente, ainda não teria sido agendada junto ao DETRAN/DF. Aduz que existiria um período de validade do processo para emissão da habilitação e, em razão da demora da recorrente, poderia perder todo o tempo e dinheiro investidos.

4. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a demora na marcação da prova prática deu-se em razão da paralisação dos serviços do DETRAN/DF, por força de decreto do Poder Executivo Distrital. Afirma que as provas foram agendadas gradativamente, a fim de evitar aglomerações de pessoas, e, assim, diminuir o risco de contágio da covid-19. Sustenta que não houve inércia, porquanto a prova foi efetivamente agendada e a recorrida obteve aprovação.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. Não obstante as interrupções do serviço, provocadas pela pandemia de covid-19, entendo que o decurso de mais de 1 (um) ano para a marcação da prova prática configura má-prestação do serviço. Cumpre ainda ressaltar que a prova prática ocorreu tão somente após o ajuizamento da demanda.

7. Reconhecida a obrigação de reparação, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Estes critérios foram bem examinados pela decisão recorrida e, por este motivo, o valor fixado deve ser mantido.

8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.